Tribunal: TJBA
Processo: 0502983-06.2016.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502983-06.2016.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE JOAO DE SOUZA ANDRADE registrado(a) civilmente como JOAO DE SOUZA ANDRADE

Advogado(s)
:
TAINA MATTOS CARDOSO, GIOVANA GARCIA MENDES RAPOSO, RAFAEL SANTOS ALEXANDRIA DE OLIVEIRA, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, EDUARDO LIMA SODRE, FREDIE SOUZA DIDIER JUNIOR, ARIVALDO DA SILVA NASCIMENTO

APELADO: SERGIO PAULO FONSECA MARTINS

Advogado(s)
:
LILIANE SILVA DE SOUZA FARIAS, LIZ ROCHA TEIXEIRA, AGNALDO ALMEIDA TEIXEIRA, LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO, HEITOR BAPTISTA DE ALMEIDA CASTRO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS POR OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE ABSOLUTA DO APELANTE PARA APLICAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO E DE PROVA ROBUSTA DA INCAPACIDADE ABSOLUTA DO APELANTE. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAR A INCAPACIDADE SEM LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO.

1.
O presente recurso foi interposto contra a sentença que extinguiu com resolução de mérito a ação de rescisão contratual c/c pedido de indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento de que a pretensão autoral estava prescrita.

2.
O Espólio Apelante alegou a existência de causa suspensiva da prescrição, tendo em vista a superveniência da incapacidade absoluta do Sr. João de Souza Andrade durante o transcurso do prazo prescricional. Requereu, então, a rescisão da compra e venda por inadimplemento contratual e indenização por danos materiais e morais.

3.
Rejeitadas as preliminares de incorreção do valor da causa e de conversão do feito em diligência. A correção do valor da causa deve ser requerida na contestação, sob pena de preclusão. A impugnação em sede de recurso é extemporânea, razão pela qual deve ser rejeitada. Tampouco cabe falar de conversão do feito em diligência para juntada da cópia integral dos autos da ação de interdição, porque já foram acostados todos os principais documentos da referida demanda.

4.
A capacidade civil é a aptidão que toda pessoa tem de adquirir direitos e deveres. Em que pese a capacidade plena seja a regra, o Código Civil excepciona o exercício efetivo de direitos de certos indivíduos que, por alguma característica peculiar, não têm o discernimento necessário para atuar nos atos da vida civil.

5.
A declaração de incapacidade é assunto bastante sério, que não pode ser tratado às pressas e sem prova suficiente, pois a conclusão obtida retira a autonomia e liberdade da pessoa, que são elementos essenciais da sua personalidade jurídica.

6.
Não à toa, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a sentença que decreta a interdição produz efeitos
ex nunc
, não alcançando automaticamente os atos pretéritos. Este posicionamento do STJ está alinhado com os princípios e regras estabelecidos pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto n. 6.949/09), na medida em que busca preservar ao máximo os atos praticados pelo interditando antes da declaração de incapacidade, a fim de que a sua autonomia e liberdade não sejam irrestritamente tolhidas.

7.
Sendo assim, deve prevalecer a presunção de capacidade da pessoa, devendo o pronunciamento em sentido contrário ser acompanhado de farto lastro probatório. No presente caso, o único documento elaborado por profissional médico foi produzido unilateralmente, sem que o Sr. João tenha passado por alguma perícia médica quando ainda em vida, para atestar a veracidade do referido laudo, ou especificar qual o grau da deficiência que o
de cujus
supostamente tinha.

8.
Diante da ausência de prova suficiente da incapacidade do Sr. João de Souza Andrade, ora sucedido pelo seu Espólio, não há que se falar em causa suspensiva do prazo prescricional, reputando-se correta a sentença recorrida. O STJ já firmou entendimento de que a pretensão referente a inadimplemento contratual prescreve em 10 anos, na forma do art. 205 do CC. Tendo em vista que o Apelante deixou passar quase 13 anos até que se manifestasse sobre o suposto descumprimento do contrato, considera-se prescrita a sua pretensão.

9. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0502983-06.2016.8.05.0141, oriundos da 1ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jequié/BA, tendo, como Apelante,
ESPÓLIO DE JOÃO DE SOUZA ANDRADE
e, como Apelado,
SÉRGIO PAULO FONSECA MARTINS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2022.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA